Tribunal: STF
Processo: AO 2093
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA 



    Penal e processual penal. Embargos de declaração em ação originária. Crimes de inexigibilidade indevida de licitação, peculato e falsificação de documento público em concurso de pessoas. Omissão no voto vencido quanto à dosimetria do crime de inexigibilidade indevida de licitação praticado por Sérgio Roberto de Andrade Rebouças. Não fixação da pena pelo Ministro Ricardo Lewandowski. Reconhecimento de omissão. Contradição diante da desproporcionalidade da pena fixada para tal embargante para o crime de peculato com relação aos demais réus. Omissão na fixação da pena pecuniária dos réus quanto ao crime de inexigibilidade indevida de licitação. Ocorrência. Demais vícios apontados. Inexistência. Embargos de Sérgio Roberto de Andrade Rebouças parcialmente acolhidos. Embargos do Ministério Público Federal acolhidos. Embargos dos demais réus dos quais se conhece, sem, contudo, acolhê-los.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por cinco dos réus e pelo Ministério Público Federal contra acórdão mediante o qual a Segunda Turma deu parcial provimento às apelações interpostas contra sentença de condenação dos réus a penas privativas de liberdade e multas pelas práticas dos delitos de inexigibilidade indevida de licitação, peculato e falsificação de documento público em concurso de pessoas.



    II. Questões em discussão



    2. Rogério Jussier Ramalho alega omissão em relação à ausência de apreciação da prova quanto a sua participação no crime de peculato e prescrição dos crimes de inexigibilidade indevida de licitação e de falsificação de documento público.



    3. Joumar Batista Câmara alega omissão quanto ao regime de cumprimento da pena para o crime de peculato e contradição na sua condenação por participação no crime de peculato.



    4. Sérgio Roberto de Andrade Rebouças alega omissão no voto vencido do Ministro Ricardo Lewandowski quanto à dosimetria do crime de inexigibilidade indevida de licitação e contradição relativa à desproporcionalidade da pena fixada para ele para o crime de peculato com relação aos demais réus.



    5. Welbert Marinho Accioly alega contradição quanto à não aplicação do princípio da consunção entre os crimes de peculato e inexigibilidade indevida de licitação, bem como omissão na análise do pleito de revisão da dosimetria da pena do crime de peculato.



    6. Valter Sandi de Oliveira Costa alega contradição na desclassificação do peculato doloso para culposo com relação ao réu Antônio Patriota de Aguiar e a manutenção da sua própria condenação; contradição na análise do conteúdo das interceptações telefônicas para sua condenação; violação do contraditório e da ampla defesa por ausência de defesa técnica; ausência de intimação acerca da expedição de carta precatória para inquirição de testemunha de defesa; e contradições na dosimetria das penas.



    7. O Ministério Público Federal alega haver omissão no julgado, ante a ausência de redução proporcional da pena de multa fixada para o crime de inexigibilidade indevida de licitação.



    III. Razões de decidir



    8. Ao acolher integralmente a preliminar suscitada por Sérgio Roberto de Andrade Rebouças, o Ministro Ricardo Lewandowski, em seu voto que restou vencido, não enfrentou as demais questões de mérito, contrariando o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    9. Ao referendar a dosimetria quanto à culpabilidade de Sérgio Roberto de Andrade Rebouças no crime de peculato, o aresto embargado foi contraditório, visto que, justamente em razão do reconhecimento de desproporcionalidade na dosimetria, foram redimensionadas as penas relativas ao crime de inexigibilidade indevida de licitação, embora as penas de ambos os delitos tenham sido justificadas com base nas mesmas circunstâncias judiciais.



    10. O acórdão embargado foi omisso ao redimensionar a pena privativa de liberdade referente ao crime de inexigibilidade indevida de licitação para todos os acusados, mas não realizar a correspondente alteração da pena de multa prevista para o delito do art. 89 da Lei nº 8.666/93.



    11. As questões apontadas pelos demais embargantes foram abordadas no acórdão questionado, e as conclusões foram devidamente fundamentadas, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.



    IV. Dispositivo



    12. Embargos de declaração de Sérgio Roberto de Andrade Rebouças parcialmente acolhidos para se reduzir a pena-base do crime do art. 312 do Código Penal, com relação ao embargante, ao patamar de 5 anos de reclusão, a qual resta definitiva, pois estão ausentes agravantes, atenuantes, majorantes ou minorantes, mantendo-se os demais termos do acórdão relativos à pena.



    13. Embargos de declaração do Ministério Público Federal acolhidos para se redimensionar a pena de multa relativa ao crime do art. 89 da Lei nº 8.666/93, para todos os acusados, para o patamar de 25 dias-multa, no valor unitário mínimo.



    14. Embargos de declaração dos demais réus dos quais se conhece, sem, contudo, acolhê-los, mantendo-se o acórdão quanto ao restante.